Tribunal: TJMT
Processo: 1006140-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006140-50.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Cabimento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SUDARIO LOPES - CPF: 039.326.991-49 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS LOPES LINO - CPF: 378.150.831-53 (AGRAVANTE), ASSENTAMENTO JAGUARIBE - CNPJ: 23.721.836/0001-80 (AGRAVADO), CLEIDE NUNES (AGRAVADO), MAURI KIPPER (AGRAVADO), LUIZ DE TAL(VULGO MARACA) (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA – CONFLITO POSSESSÓRIO – EFEITOS DA COISA JULGADA QUE NÃO INCIDE SOBRE A REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A regra do § 2º do artigo 64 do Código de Processo Civil dispõe que
a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício
.

II – A competência absoluta não sofre os efeitos da coisa julgada, podendo, portanto, ser revolvida como no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUDÁRIO LOPES e JEAN CARLOS LOPES LINO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse de nº 0001191-43.2015.8.11.0044, ajuizada em face de ASSENTAMENTO JAGUARIBE, CLEIDE NUNES e MAURI KIPPER, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos Autos ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que durante o transcurso da lide, a questão da competência do Juízo da Comarca de Paranatinga, para processar e julgar a demanda entre as partes, foi decidida em incidente de exceção de incompetência (autos nº 565-87.2016.811.0044), a qual, agora, não poderá ser revolvida pelo Juízo de origem.

Argumentam que a lide possessória em questão não envolve conflito agrário coletivo, conforme já havia sido assentado no incidente de exceção de incompetência, razão pela qual, deve ser mantida a competência do Juízo de Paranatinga.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos Autos ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Com efeito, depreende-se da tese recursal defendida pelo agravante, que a questão acerca da competência não poderá ser modificada, em razão de decisão anterior prolatada nos autos da exceção de incompetência do Juízo da Comarca de Paranatinga (autos n. 565-87.2016.811.0044), que julgou improcedente à época, declarando-se competente para processar e julgar a ação.

Sobre o tema, vale inicialmente registrar a regra do § 2º do artigo 64 do Código de Processo Civil, a qual dispõe que
a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício
.

Assim, a competência absoluta não sofre os efeitos da coisa julgada, podendo, portanto, ser revolvida como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO E, DE OFÍCIO, RECONHECEU SER PRECISO FORMAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A CONSEQUENTE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO E OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA E PRECLUSÃO DA MATÉRIA EMBARGADA. ALEGAÇÃO, AINDA, DE “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CASO QUE ENVOLVE INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E OUTRAS AVENÇAS, CEDIDO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1) Exemplares jurisprudenciais que não foram proferidos na sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausência de vinculação aos Juízes e Tribunais. Incompetência em razão da pessoa que não foi objeto de apreciação na jurisprudência apresentada pelos embargantes.
2) A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão
pro judicato
.
Matéria não apreciada anteriormente por este Tribunal. 3) Ausência de conhecimento do recurso de agravo de instrumento e de deliberação sobre a questão envolvendo a legitimidade, exclusiva ou concorrente, do banco embargado. 4) Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Pretensão modificativa afastada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPR - 20ª Câmara Cível - 0068803-48.2022.8.16.0000/1 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROSALDO ELIAS PACAGNAN - J. 19.06.2023)

Com efeito, é inegável que a lide em questão versa sobre conflito fundiário e se adequa perfeitamente à competência estabelecida pela Vara Especializada de Conflito Agrário, deste Estado.

Mais precisamente, a Resolução n. 006/2014/TP, que alterou parcialmente a Resolução n. 07/2008/OE, as Varas Especializadas de Direito Agrário da Comarca da Capital serão competentes para
processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados
.

No caso dos autos, independentemente da longínqua decisão que julgou a exceção de incompetência (id n. 162784169), deve prevalecer a competência da Vara Especializada para processar e julgar ação.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO - APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 126 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 1º, III, DO PROVIMENTO N. 004/2008 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, E ART. 2º DA RESOLUÇÃO N. 007/2008 DO ÓRGÃO ESPECIAL – CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DE TERRA RURAL - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – NATUREZA ABSOLUTA - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA VARA DE DIREITO AGRÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Uma vez que encontra-se devidamente evidenciado nos autos que trata-se de litígio fundiário coletivo, a competência para processamento e julgamento do feito é da Vara Especializada em Direito Agrário, não havendo que se falar em incompetência desta”. (TJMT, AI 20895/2010, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/09/2011, Publicado no DJE 16/09/2011).

Por tais fundamentos, a decisão declinatória da competência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023